Tribunal: TJDFT
Processo: 0751162-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO. FILHO MENOR. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL ARBITRADO NA ORIGEM. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. COTEJO DO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE.
1. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
2. Cumpre ao magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, considerar a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, bem como se houve alteração nesses parâmetros, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade.
3. No caso dos autos, pelo conjunto probatório, não se pode concluir que a situação financeira do alimentante esteja a fundamentar a modificação dos alimentos fixados na sentença em 25% do salário mínimo.
4. O percentual fixado pelo juízo de primeiro grau corresponde ao devido equilíbrio entre a necessidade e a possibilidade, atendida a proporcionalidade, até o presente momento.
5. Negou-se provimento ao recurso.